Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TORNA INSUBSISTENTE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. O Agravado, sob o fundamento de omissão e contradição, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão de que “a declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária”.
II. O colegiado não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo Agravado, senão aqueles capazes de infirmar a conclusão pela incidência do IPCA-E, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Com a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, torna-se insubsistente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
V. Recursos desprovidos.